Tribunal: TJMT
Processo: 1024645-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024645-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), CLEIBSON BOSSA - CPF: 975.503.101-49 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), VALBER MELO registrado(a) civilmente como VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JAEDER COSTETTI - CPF: 593.097.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI DOS SANTOS VENIALGO - CPF: 991.648.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PACHI - CPF: 000.757.331-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 057.442.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.RATIFICOU A LIMINAR. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM CONCURSO MATERIAL – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO CONCEDIDA AO CORRÉU [HC 1021858-24.2022.8.11.0000] AO PACIENTE – PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– CARACTERIZAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO, RECOLHIMENTO NOTURNO, PROIBIÇÃO DE COMUNICAR-SE COM PESSOA DETERMINADA E PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA) – PERTINÊNCIA DA REVOGAÇÃO DESTAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA PARA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO HC 1021858-24.2022.8.11.0000
.

Demonstrado que o paciente se encontra nas mesmas condições do corréu que foi beneficiado com o afastamento das medidas cautelares diversa da prisão, há o que se falar em extensão do benefício àquele com base no art. 580 do Código de Processo Penal.

Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, proibição de comunicar-se com pessoa determinada e proibição de se ausentar da comarca), a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais favoráveis do paciente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Cleibson Bossa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 152231688).

Extraiu-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois, supostamente, seria um dos
líderes da Organização, atuando como responsável e operador do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Afirmou que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do beneficiário e de outros coacusados, mas a autoridade judicial apontada como coatora que estaria a preservar a ordem econômica e pública fixando medidas cautelares diversas da prisão.

Asseverou que antes de ser citado pessoalmente do
decisum,
logo que chegou de São Paulo (estava em tratamento de autismo severo de seu filho Gustavo Bossa de 04 anos de idade), compareceu à Secretaria do Juízo para dar-se como citado e à central de monitoramento eletrônico da Comarca de Sinop para se submeter ao monitoramento eletrônico.

O paciente se
insurge apenas e tão somente em relação a cautelar de
monitoramento eletrônico
e a alteração da autorização para se ausentar da comarca por comunicação prévia. Afirmando que este Relator já deferiu duas outras liminares na presente operação (
habeas corpus
n. 1021858-24.2022.8.11.0000 e n. 1023544-51.2022.8.11.0000.

Asseverou que o monitoramento eletrônico e a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juízo vem trazendo enormes constrangimentos ao paciente, seja por ser desnecessário o monitoramento, seja pelo fato de que para se deslocar necessita de autorização, o que poderia ser substituído apenas por mera comunicação.

Aduziu, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a decisão coatora e os supostos atos delituosos, pois teriam ocorrido, em tese, entre os anos de 2019 e 2021, bem como
a cessação da suposta empreitada delitiva, haja vista que as empresas listadas na denúncia se encontram, inclusive, todas com suas atividades suspensas, inexistindo, portanto, continuidade dos supostos crimes imputados.

Alegou que o
decisum
não justificou os motivos e a necessidade que justificaria as medidas cautelares diversas.

Por fim
, requereu a extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Vanderson Pauli (HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000) e do Tiago Henrique de Oliveira (HC 1023544-51.2022.8.11.0000), pois, o paciente se encontra em situação fática análoga, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam revogadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e a adequação da proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial por comunicação prévia ao Juízo (id.
152231688
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou concedida, para estender os efeitos da decisão do HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000 e HC n. 1023544-51.2022.8.11.0000, no pedido de liminar em favor de Cleibson Bossa, apenas para afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por estar nas mesmas condições subjetivas que o coacusado Vanderson Pauli e Tiago Henrique de Oliveira (id. 152616654).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 153732191.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, a através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou concessão da ordem, para que sejam revogada as medidas cautelares alternativas (id. 154120653), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária, em concurso material – Pedido de revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e adequação da proibição de ausentar-se da comarca por comunicação prévia ao Juízo – Liminar deferida parcialmente para revogar o monitoramento eletrônico – HC no 1021858-24.2022.8.11.0000 julgado, à unanimidade, por esta c. 2a Câmara Criminal, que afastou as medidas cautelares alternativas impostas – Ausência de fundamentação da decisão constritiva reconhecida no julgamento do referido HC – Extensão dos efeitos do acórdão ao paciente – Situação processual análoga –
Parecer pela concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares de “monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante e proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Cleibson Bossa
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (id. 148558174).

Extraiu-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 pois, supostamente, seria um dos
líderes da Organização, atuando como responsável e operador do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Afirmou que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do beneficiário e de outros coacusados, mas a autoridade judicial apontada como coatora sem fundamentação decretou 04 (quatro) medidas cautelares diversas da prisão.

Em resumo, o paciente sustentou que o constrangimento ilegal decorre da:
1)
ausência de fundamentação do
decisum
; 2
)
ausência de contemporaneidade; 3
)
desproporcionalidade das medidas cautelares diversa da prisão; e, 4) extensão dos efeitos das liminares do
HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000 e do HC 1023544-51.2022.8.11.0000
.

Pois bem.

Consta dos autos que
o Grupo de Especial de Atuação Contra o Crime Organizado – GAECO ofereceu denúncia contra o paciente e outros coacusados, bem como requereu a decretação da Prisão Preventiva dos mesmos.

Emerge, ainda, que entre os anos de 2019 a 2021, na região da Comarca de SINOP/MT, o paciente e outros teriam constituído e integrado Organização Criminosa com o objetivo de obter vantagens mediante crimes de falsidade ideológica e de sonegação fiscal, através da criação de empresas de fachada, registadas em nome de interpostas pessoas, bem como teriam prestado informações falsas às autoridades fazendárias, por 30 vezes.

A autoridade apontada como coatora ao afastar a aplicação da medida cautelar mais gravosas (prisão preventiva), entendeu que a aplicação das medidas cautelares menos gravosas seria suficiente ao presente caso, assim decidiu:

“
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Verifica-se dos autos, que o Ministério Público Estadual, requereu a Decretação da Prisão Preventiva dos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a Garantia da Ordem Pública, bem como a garantia da Ordem Econômica.

Da análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto, em tese, os acusados constituíram uma Organização Criminosa especializada na constituição de empresas de fachada, registradas em nome de pessoas interposta, para sonegar o ICMS, gerado pela prestação de serviço interestadual de transportes.

Consta dos autos a indicação de um suposto esquema, estabelecido a partir da constituição de empresas de fachada responsáveis pela emissão de Conhecimento de Transportes Eletrônicos – CTE que, posteriormente, eram comercializadas para terceiros.

Ocorre que, segundo a acusação, utilizando-se da impetração de Mandados de Segurança elaborados para, em tese, incorrer o Juízo competente para sua apreciação em erro, eis que instruído, em determinados casos, com documentos falsos, bem como fazendo constar pedidos secundários propositalmente fora de destaque, para, então, obter o deferimento da liminar autorizando o recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Mensal sem o cumprimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, impende destacar que o recolhimento do ICMS, conforme o RICMS, aprovado pelo Decreto Estadual 2212/2014, prevê, como regra, o recolhimento do tributo concomitantemente com a operação mercantil, dispondo, contudo, a possibilidade de inserção em Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, caso cumpridos os requisitos legais.

Desprezando a existência dos requisitos, os investigados promoviam a impetração de Mandado de Segurança, tendo como contexto principal o questionamento do enquadramento da empresa no Regime de Apuração e Recolhimento por Estimativa, o qual já havia sido declarado inconstitucional e revogado por meio da Lei Complementar 631/2019.

Alegando a irregularidade, em tese, inexistente, as petições do writ fazia a inclusão de outros pedidos, os quais, ao realizar análise do pedido liminar, ficavam fora do enfoque do pedido principal.

Nesse cenário, afirmam os Representantes que os investigados lograram êxito em obter decisões liminares autorizando o enquadramento das empresas ao Regime de Apuração e Recolhimento Mensal, em total descumprimento aos requisitos legais, dentre os quais, destacam-se o funcionamento no Estado há pelo menos 08 (oito) meses e que no período de 06 (seis) meses que anteceder o pedido de enquadramento apresentar em cada mês, recolhimento de ICMS e/ou da contribuição do FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT.

Amparada pela decisão liminar, as empresas tidas como de fachada, criadas supostamente com o único propósito de serem utilizadas no esquema, iniciariam as atividades com a emissão das CTEs, sem que houvesse o recolhimento concomitante do tributo, possibilitando que as mercadorias acobertadas pelo documento fiscal passassem pelos postos de fiscalização sem a exigência do adimplemento do imposto.

Prosseguem dispondo que os débitos tributários ficam inscritos sob a responsabilidade das empresas de fachada, as quais, após o conhecimento das irregularidades constantes, tinham as liminares revogadas ou, ainda, a segurança denegada, sendo as empresas excluídas do Regime de Apuração e Recolhimento Mensal.

Após isso, tais empresas eram desprezadas, já que registradas em nome de laranjas, e o débito tributário existente ficaria inadimplido, causando prejuízo ao erário.

Apontam os autores que várias empresas foram criadas com o mesmo propósito e seriam constantemente substituídas, eis que o enquadramento tributário que autorizava o recolhimento mensal possuiria vigência transitória, até que fosse dado conhecimento ao Juízo acerca da real intenção dos impetrantes.

Nesse sentido, verificou-se a existência de uma suposta estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas, cuja finalidade seria possibilitar o enquadramento indevido de empresas de fachada ao regime de recolhimento mensal de ICMS, que autorizaria a emissão de documentos fiscais que seriam comercializados para acobertar operação de circulação de mercadoria sem o devido recolhimento do tributo, os quais permaneciam vinculados às empresas de fachada, constituídas sem qualquer patrimônio integralizado e em nome de pessoas sem qualquer lastro para suportarem a cobrança da divida fiscal.

Apontam que o suposto esquema teria causado prejuízo ao erário na ordem de
R$ 35.514.442,68 (trinta e cinco milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
ao erário, referente ao imposto não recolhido, além de ter causado o enriquecimento ilícito aos investigados, uma vez que a suposta Organização Criminosa tinha como objetivo a obtenção de vantagem pecuniária indevida decorrente da comercialização do documentos fiscais irregulares, que seriam utilizados para terceiros acobertarem o transporte de cargas sem o devido pagamento do tributo.

Com efeito, a prisão preventiva possui previsão legal nos art. 311 e art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõem:

...

No caso em questão a decretação da Prisão Preventiva dos denunciados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, conforme representado pelo Ministério Público, tem por finalidade a interrupção das atividades delitivas da suposta Organização Criminosa, evitando-se a reiteração de novas práticas delitivas e preservando a Garantia da Ordem Pública e Econômica, bem como o erário.

Através dos elementos trazidos pela Autoridade representante, restaram evidenciados os indícios de autoria, bem como o modo de atuação da referida Organização Criminosa, qual foi orquestrada para funcionar como um mecanismo perfeito, desempenhando, cada integrante sua função essencial à existência da Orcrim, vejamos:

Os indícios apontam que os representados JAEDER COSTETTI e
CLEIBSON BOSSA, seriam os supostos líderes da Organização, atuando como responsáveis e operadores do esquema implementado a partir da operacionalização das transportadoras de fachada
.

Já em relação ao representado EDVALDO LUIZ DAMBROS, os indícios apontam que o mesmo, se valia de seu ofício de Contabilista, para a prática reiterada dos crimes de falsificação e sonegação fiscal. No caso, em tese, seria responsável em falsificar reconhecimentos de firma para abertura das mesmas, bem como as declarações de imposto de renda para apresentação junto à SEFAZ/MT.

No caso, ainda, seria responsável pela captação de “laranjas”, dentre outros, demonstrando total destemor pelos órgãos estatais.

Da mesma forma, os indícios demonstram que o representado VANDERSON PAULI, também se utiliza de seu ofício como Advogado, para viabilizar o esquema de sonegação fiscal.

No caso, o representado VANDERSON liderava outros dois Advogados na função de ajuizar os Mandados de Segurança, no intuito de incluir as empresas fraudulentas, em regime indevido de recolhimento de ICMS.

Importante, registrar que, na medida em que VANDERSON ludibriava o Poder Judiciário, através das proposituras dos Mandados de Segurança para obter benefícios manifestamente indevidos, no recolhimento do ICMS, acabou ocasionando prejuízo milionário aos cofres públicos.

Quanto ao representado TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, os indícios apontam que, o mesmo seria um dos responsáveis pela venda dos CTEs emitidos pelas empresas de fachada.

Além do mais, restou evidenciado que o mesmo, oculta seus bens em nome de terceiros, no intuito evitar qualquer ação estatal de reparação ao prejuízo milionário causado ao erário.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos através dos documentos de constituição das empresas fraudulentas, depoimento das pessoas utilizadas como laranjas, relatórios de análise dos documentos extraídos dos computadores apreendidos no escritório da Exportex, relatórios de degravação dos celulares apreendidos com JAEDER e CLEIBSON, mandados de segurança extraídos do sistema PJe, além dos relatórios produzidos pela Unidade de Inteligência Fiscal da SEFAZ-MT (INFORMAÇÃO No 098/2021 – UIFE/SARP/SEFAZ-MT, INFORMAÇÃO No 136/2021 – UIF/SARP/SEFAZ-MT E INFORMAÇÃO No 033/2022 – UIF/SARP/SEFAZ-MT), os quais subsidiaram a denúncia ofertada pelo Ministério Público.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que embora evidentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a premente necessidade de resguardo da Ordem Pública, Ordem Econômica, a Prisão Preventiva deve ser imposta como ultima ratio, ou seja,
quando outras medidas cautelares diversas não se demonstrarem suficientes para o devido acautelamento do meio social.

Nesse sentido, o posicionamento do nosso E. Tribunal de Justiça

...

Neste aspecto, importante salientar que, as empresas investigadas, ao que se denota, se encontram com a situação suspensa ou baixada junto a Secretaria de Estado de Fazenda.

Além do mais, não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa, no caso a prisão preventiva
.

Assim, entendo que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes, por ora, para acautelar a Ordem Pública e a Ordem Econômica, no caso concreto.

Deste modo, em dissonância com o requerimento ministerial, e com fundamento nos artigos 282, I e II c/c 319, III, IV, V, IX, ambos do Código de Processo Penal, APLICO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES aos acusados JAEDER COSTETTI, CLEIBSON BOSSA, EDVALDO LUIZ DAMBROS, VANDERSON PAULI e TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA:

1) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM PESSOA DETERMINADA QUANDO, POR CIRCUNSTÂNCIAS RELACIONADAS AO FATO, DEVA O INDICIADO OU ACUSADO DELA PERMANECER DISTANTE;

2) PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO;

3) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA QUANDO O INVESTIGADO OU ACUSADO TENHA RESIDÊNCIA E TRABALHO FIXOS;

4) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, POR 06 (SEIS) MESES (findado o prazo, deverá retornar os autos conclusos para reanálise acerca da manutenção da medida),...”
(id. 148563154, p. 11/18).

Inicialmente, calha destacar que como consignado pela autoridade judicial a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa (requerida pelo Órgão Ministerial), sendo a
última ratio
. Por outro lado, somente sendo decretada quando outras medidas cautelares diversas da segregação forem insuficientes para o acautelamento do meio social.

Assim, a autoridade judicial entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto, não impondo ao beneficiário a prisão preventiva, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa.

Por outro lado, o
decisum
não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Ademais, o pedido de extensão do benefício feito pelo impetrante recai nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art.25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

Trata-se de dispositivo que visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais.

Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus
[...]”. (
s
ic).

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem o claro objetivo de conferir efetividade, no plano jurídico, à garantia da equidade. Contudo, é exigível identidade ou ao menos similitude de situações e que as circunstâncias não decorram de ordem pessoal.

Com efeito, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima preleciona,
in verbis
:

“Por conta do efeito extensivo constante do art. 580 do CPP, a decisão do recurso interposto por um dos acusados no caso de concurso de agentes aproveitará aos demais, desde que fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Nessa linha, como já se pronunciou o Supremo, ‘a extensão de julgamento de habeas corpos para corréu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem.” (Lima, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal/ Renato Brasileiro de Lima – Niterói, RJ: Impetus, 2013, pág. 1822) – (Negritou-se)” (sic).

Cuida a hipótese, portanto, de afiançar o princípio da isonomia quando, havendo mais de um acusado, e existindo decisão favorável a um deles, tenham seus efeitos de ser transferidos ao patrimônio libertário dos demais que porventura estejam na mesma situação processual.

Denota-se que o Impetrante requereu extensão dos benefícios concedidos ao coacusado Vanderson Pauli (HC n. 1021858-24.2022.8.11.0000), sendo que o mesmo
encontra em situação fática análoga, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Assim, transcrevo trecho da decisão do referido
Habeas Corpus n.
1021858-24.2022.8.11.0000
, no qual, à época da liminar, havia sido concedida a liminar ao coacusado,
in verbis
:

“[...] Inicialmente, calha destacar que como consignado pela autoridade judicial a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa (requerida pelo Órgão Ministerial), sendo a última ratio. Por outro lado, somente sendo decretada quando outras medidas cautelares diversas da segregação forem insuficientes para o acautelamento do meio social.

Assim, a priori, a autoridade judicial entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes ao caso concreto, não impondo ao beneficiário a prisão preventiva, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa.

Por outro lado, o decisum não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Ainda, sopesadas em favor do paciente as suas condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Dessa forma, deve-se levar em consideração tais particularidades na análise da necessidade ou não das medidas cautelares diversas da prisão.

Certo é que o monitoramento eletrônico, embora seja medida bastante útil e eficaz de controle, também deve ser aplicado quando estritamente necessário, em caráter excepcional como a segregação cautelar, pois colocar uma tornozeleira no corpo da pessoa, monitorando em tempo real seus movimentos, atinge diretamente a sua intimidade e privacidade.

A respeito disso, convém trazer a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, in verbis:

“(...) Como forma de acompanhamento, e a depender da tecnologia disponível, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz com a imposição de zonas de inclusão e exclusão, isto é, locais em que o monitorado poderá/deverá permanecer (zonas de inclusão) ou lugares onde não pode comparecer ou frequentar (zonas de exclusão). Assim, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado para a obtenção de 3 (três) finalidades:

a) detenção: o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência;

b) restrição: o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e coautores;

c) vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador: JusPODIVM, 2016, 4a edição, págs. 1016-1017).

Deste modo, a imposição e/ou manutenção da medida de monitoramento eletrônico deve ser devidamente fundamentada, atentando às particularidades do caso concreto, de modo que não se deve presumir a sua necessidade.

Oportuno fazer a seguinte ponderação: Se o paciente foi denunciado por ter, na condição de advogado, impetrado mandado de segurança no intuito de incluir empresas fraudulentas em regime indevido de recolhimento de ICMS. Como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana evitariam a prática delitiva (ausência de utilidade social e ou processual – equivalente à desproporcionalidade)? Bem como, ao que parece, não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas que pudesse evidenciar a reiteração criminosa.

Assim, atento às peculiaridades do caso, aliado aos seus bons predicados pessoais, entendo que devem ser revogadas as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, por serem desproporcionais.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.” (TJMT, N.U 1016425-10.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.9.2020, publicado no DJe 25.9.2020).

Por todo exposto, concedo o pedido de liminar em favor de Vanderson Pauli, para afastar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

[...]

Igualmente, no mérito do
habeas corpus
N. 1021858-24.2022.8.11.0000, foi a unanimidade concedida a ordem, restando assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, EM CONCURSO MATERIAL – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS – LIMINAR DEFERIDA – EXCLUSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO NOTURNO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EX OFÍCIO

– INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – FIXAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS COM SUCEDÂNEO DAQUELA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– CARACTERIZAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO, RECOLHIMENTO NOTURNO, PROIBIÇÃO DE COMUNICAR-SE COM PESSOA DETERMINADA E PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA) – PERTINÊNCIA DA REVOGAÇÃO DESTAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA NO SUCESSIVO
.

Se as medidas cautelares foram fixadas em decorrência de representação do Ministério Público, na qual pugnava-se pela prisão preventiva do paciente, não há que se falar em
“decisão ex ofício”
.

Se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão (monitoramento eletrônico, recolhimento noturno, proibição de comunicar-se com pessoa determinada e proibição de se ausentar da comarca), a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao considerar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais favoráveis do paciente.”

No corpo do acórdão consignou que:

“Inicialmente, calha destacar que como consignado pela autoridade judicial a prisão preventiva é a medida cautelar mais gravosa (requerida pelo Órgão Ministerial), sendo a
última ratio
. Por outro lado, somente sendo decretada quando outras medidas cautelares diversas da segregação forem insuficientes para o acautelamento do meio social.

Assim, a autoridade judicial entendeu que as medidas cautelares diversas seriam suficientes a caso concreto, não impondo ao beneficiário a prisão preventiva, eis que não vislumbrou nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa, a ponto de justificar a aplicação da medida cautelar penal mais gravosa.

Em outras palavras, se as medidas cautelares foram fixadas em decorrência de representação do Ministério Público, na qual pugnava-se pela prisão preventiva do paciente, não há que se falar em
“decisão ex ofício”
(
sic
)

Neste sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima.

2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública.

4.
A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição
.

5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa.

Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial.

6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021).

7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258).

8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação.

9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

10. "Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal" (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018).

11. Recurso não provido.”
(RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.).

Por outro lado, o
decisum
não demonstrou, concretamente, a imprescindibilidade das medidas cautelares diversas (
monitoramento eletrônico
,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
,
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante

e

proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução)
.

Ainda, sopesada em favor do paciente as suas condições pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Registra-se que,
“qualquer limitação à liberdade corpórea do indivíduo que praticou fato punível é medida de excepcional, ou seja, é constitutiva de exceção, posto que a regra é que tal limitação somente se dê quando houver sentença penal condenatória transitada formalmente em julgado”
(MOSSIM, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência. 2a ed. Barueri, SP: Manole, 2012, p. 631 e 632).

Dessa forma, deve-se levar em consideração tais particularidades na análise da necessidade ou não das medidas cautelares diversas da prisão.

Certo é que o monitoramento eletrônico, embora seja medida bastante útil e eficaz de controle, também deve ser aplicado quando estritamente necessário, em caráter excepcional como a segregação cautelar, pois colocar uma tornozeleira no corpo da pessoa, monitorando em tempo real seus movimentos, atinge diretamente a sua intimidade e privacidade.

A respeito disso, convém trazer a doutrina de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) Como forma de acompanhamento, e a depender da tecnologia disponível, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado pelo juiz com a imposição de zonas de inclusão e exclusão, isto é, locais em que o monitorado poderá/deverá permanecer (zonas de inclusão) ou lugares onde não pode comparecer ou frequentar (zonas de exclusão). Assim, o monitoramento eletrônico pode ser utilizado para a obtenção de 3 (três) finalidades:

a) detenção: o monitoramento tem como objetivo manter o indivíduo em lugar predeterminado, normalmente em sua própria residência;

b) restrição: o monitoramento é usado para garantir que o indivíduo não frequente certos lugares, ou para que não se aproxime de determinadas pessoas, em regra testemunhas, vítimas e coautores;

c) vigilância: o monitoramento é usado para que se mantenha vigilância contínua sobre o agente, sem restrição de sua movimentação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, Salvador: JusPODIVM, 2016, 4a edição, págs. 1016-1017).

Deste modo, a imposição e/ou manutenção das medidas cautelares diversas da prisão devem ser devidamente fundamentadas, atentando às particularidades do caso concreto, de modo que não se deve presumir a sua necessidade.

Oportuno fazer a seguinte ponderação, se o paciente foi denunciado, pois na condição de advogado teriam impetrado com mandado de segurança no intuito de incluir as empresas fraudulentas, em regime indevido de recolhimento de ICMS. Como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana evitariam a prática delitiva (ausência de utilidade social e ou processual – equivalente a desproporcionalidade), bem como ao que parece não há nos autos qualquer notícia acerca de abertura de novas empresas, que pudesse evidenciar a reiteração criminosa.

Desta forma, se não demonstrada a necessidade/proporcionalidade do
monitoramento eletrônico
,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
,
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante

e

proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução
, a revogação das referidas cautelares afigura-se pertinente, sobretudo ao sopesar as peculiaridades do caso e os predicados pessoais favoráveis do paciente.

Assim, atento às peculiaridades do caso, aliado aos seus bons predicados pessoais, entendo que devem ser revogadas as medidas cautelares diversas da prisão, por serem desproporcionais.

Nesse sentido, trago precedentes:

“(...) Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações -Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. (...).”
(STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 10 (dez) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.”
(TJMT, N.U 1016425-10.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.9.2020, publicado no DJe 25.9.2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, ratifico a liminar, para
conceder no sucessivo
a ordem impetrada em favor de
Vanderson Pauli
, para
afastar
as medidas cautelares de
monitoramento eletrônico
,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
,
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante

e

proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução...”

Observa-se que o beneficiário está na mesma situação processual do paciente original, pois a decisão não restou demonstrado a imprescindibilidade do monitoramento eletrônico.

Por todo exposto,
concedo a extensão dos efeitos da decisão do HC n.
1021858-24.2022.8.11.0000,
para
conceder
a ordem impetrada em favor de
Cleibson Bossa,
para
afastar
as medidas cautelares de
monitoramento eletrônico
,
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
,
proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante

e

proibição de se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023